Tribunal: STF
Processo: Rcl 40042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 14 E 56. ADI’s 1.127 E 6.236. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO.
    Vistos etc. 
    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Flávia Pinheiro Fróes, a qual foi redistribuída à minha Relatoria, pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de prevenção com a Rcl. 39.756/DF, pois teriam em comum ‘além das mesmas razões, o ato impugnado na origem’ (evento 29). 
    Invoca-se a inobservância das ADI’s 1.127 e 6.236, e das Súmulas Vinculantes 14 e 56, todas desta Suprema Corte. Aponta-se, como ato reclamado, a Portaria DISPF nº 5 de 16 de março de 2020 (prorrogada pela Portaria DISPF nº 12, de 22 de abril de 2020, e pela Portaria DIPF nº 28, de 26 de junho de 2020), pela qual o Diretor do Sistema Penitenciário Federal ‘Suspende[u] as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas realizadas nas Penitenciárias Federais do Sistema Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus’ (eventos 1, 11 e 45).
    A Reclamante alega, em resumo, que o ato reclamado impõe supressões de garantias processuais penais e violação aos direitos humanos dos presos. Defende que instituída a incomunicabilidade aos presos segregados nos Presídios Federais. Reputa vulnerada a garantia de entrevista pessoal e reservada entre advogados e clientes. Defende que as restrições impostas constituem crime de abuso de autoridade e ato de improbidade administrativa. Aponta a criação de regime prisional mais gravoso sem autorização legislativa e empecilhos ao exercício da ampla defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão/desconstituição do ato reclamado, ‘com manifestações explícitas sobre a inconstitucionalidade e ilicitude de medidas de natureza semelhante’ . 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. As mesmas razões que justificaram o indeferimento liminar na Rcl. 39.756/DF aplicam-se à presente, verbis:
    (…)
    3. Aponta-se, como ato reclamado, a Portaria DISPF nº 5, de 16 de março de 2020, do Diretor do Sistema Penitenciário Federal, que ‘Suspende as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas realizadas nas Penitenciárias Federais do Sistema Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus’. Eis seu teor:
    O DIRETOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 49, inciso V, do Regimento Interno do DEPEN, aprovado pela Portaria n.º 199, de 09 de novembro de 2018, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Segurança Pública.
    Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
    Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
    Considerando que o Sistema Penitenciário Federal já elaborou o Procedimento Operacional Padrão de Medidas de Controle e Prevenção do Novo Coronavírus, devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também padronizar ações e medidas de controle e prevenção do Novo Coronavírus nas penitenciárias federais;
    Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde dos servidores, colaboradores e presos, enfim, a proteção de todos, a fim de evitar a disseminação da doença no âmbito das penitenciárias federais;
    Considerando que tal medida tem caráter preventivo e está alinhada com as ações da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal voltadas para a prevenção de possíveis contágios com o coronavírus nas penitenciárias federais;
    Considerando a Portaria DISPF nº 4, de 15 de março de 2020, que suspendeu as visitas sociais, atendimentos de advogados e as escoltas dos presos custodiados nas Penitenciárias Federais do Sistema Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus;
    Considerando a previsão do artigo 5º da RESOLUÇÃO CNJ Nº 313, DE 19 DE MARÇO DE 2020 com a suspensão de prazos processuais;
    Considerando os termos do artigo 2º da Portaria MJSP nº 135, DE 18 de MARÇO DE 2020;
    Considerando os termos do artigo 17 da PORTARIA GAB-DEPEN Nº 181, DE 19 DE MARÇO DE 2020, resolve:
    Art. 1º As visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais e de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas dos presos custodiados nas penitenciárias federais, como forma de prevenção à disseminação do COVID-19 (Coronavírus), ficam suspensas por 30 (trinta) dias, salvo:
    I - no caso de atendimentos de advogados, em decorrência de necessidades urgentes ou que envolvam prazos processuais não suspensos;
    II - escoltas de requisições judiciais, inclusões emergenciais e daquelas que por sua natureza, precisam ser realizadas.
    Art. 2º As Penitenciárias Federais deverão adotar as providências necessárias de modo a promover o máximo isolamento dos presos maiores de sessenta anos ou com doenças crônicas durante as movimentações internas nos estabelecimentos.
    Art. 3º As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo indicado no art. 1º.
    Art. 4º Os casos omissos, a análise das exceções aos incisos I e II do art. 1º, bem como as dúvidas surgidas na aplicação desta Portaria, serão solucionados pelo Diretor da respectiva Penitenciária Federal.
    Art. 5º Fica revogada a Portaria DISPF nº 4, de 15 de março de 2020.
    Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação (original sem destaques).
    4. Extraio do ato reclamado que (a) a restrição à comunicabilidade é temporária (vigorará por 30 dias), (b) não é absoluta, uma vez que (b1) não atinge os atendimentos de advogados em casos urgentes ou que envolvam prazos processuais não suspensos, e (b2) não se aplica a requisições judiciais, inclusões emergenciais no sistema prisional e situações de emergência avaliadas pelo Diretor da unidade (Arts. 1º e 4º).  
     Desse modo, o ato reclamado, a princípio, não impõe obstáculo de natureza absoluta (nem substantiva) à comunicabilidade entre presos e advogados, a qual permanece assegurada, em tese, pela via presencial e por mecanismos tecnológicos, como a videoconferência. 
    Além de temporárias, as restrições estabelecidas possuem caráter rebus sic standibus, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo pelos gestores do microssistema penitenciário federal, conforme a evolução do quadro de disseminação do COVID-19 (Coronavírus) no Brasil (Art. 3º). 
    5. Presente o caráter de excepcionalidade e de conformação das medidas com os esforços de isolamento e de redução de interação social para o combate à pandemia do Coronavírus, não identifico, nesta análise perfunctória, afronta à autoridade das Súmulas Vinculantes nº 14 e 53 desta Suprema Corte, sem prejuízo de posterior e mais aprofundada análise ao ensejo do julgamento definitivo do feito. 
    Ainda, inviável a concessão da liminar pleiteada pelo fato de concentrar conteúdo nitidamente satisfativo, a se confundir com o próprio mérito da reclamação.
    2. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    3. A autoridade reclamada já apresentou informações (evento 24). Cite-se a União Federal, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Retifique-se a autuação para incluir a União Federal como beneficiária do ato reclamado.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora